Tribunal: TJDFT
Processo: 0721816-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721816-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: RONY REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, RONY DE ALMEIDA BARROSO, CLAUDINEI JUSTINO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CRDFAZ LTDA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de RONY REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, RONY DE ALMEIDA BARROSO, CLAUDINEI JUSTINO DE SOUZA, indeferiu o pedido de penhora da restituição de imposto de renda (ID 194460270, autos originais). Em suas razões, a agravante tece arrazoado sobre a possibilidade da penhora da restituição de imposto de renda. Requer a reforma nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 59640259). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator